Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-07.2017.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000786-07.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator em substituição legal:
Des.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), SILVIA MARA MOREIRA GAVIOLLI SILVA - CPF: 466.464.851-00 (APELADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1 -
“Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”
(AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

2 - O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pois, mesmo com a extinção do processo, o crédito permanece exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem serve de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
Silvia Mara Moreira Gaviolli Silva
, acolheu a exceção de pré-executividade por ela formulada, para reconhecer a litispendência e, com isso, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485. V, do CPC. Por conseguinte, condenou à parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2°, do CPC, reduzidos pela metade, em consonância com o disposto no § 4º do artigo 90, do mesmo diploma legal.

Neste momento, o apelante sustenta o descabimento da fixação dos honorários sucumbenciais, com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, uma vez que a extinção do processo, pelo reconhecimento da litispendência, não atingiu o crédito tributário, que continua sendo cobrado em outra execução, de modo que deve ser considerado, para tanto, o proveito econômico, que se afigura irrisório com o provimento concedido.

Nesse sentido, pugna pela aplicação da regra do art. 85, §8°, do CPC.

As contrarrazões vieram ao id. 195187695.

É o relatório.

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 17/02/2017, o
Estado de Mato Grosso
ajuizou esta ação de execução fiscal em desfavor da apelada, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ITDC, inscrito na
CDA n.º 20166844,
cujo valor alcançava a importância de R$ 14.354,23 (quatorze mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Citada, a executada compareceu aos autos, em 15/08/2019, apresentando exceção de pré-executividade (id. 195187685 - Pág. 111), sustentando, em síntese, que o mesmo título de crédito estaria a embasar outras duas execuções, ajuizadas anteriormente, configurando o instituto da litispendência, ensejador da extinção do processo.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública reconheceu a existência da mácula processual e requereu a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC, ensejando a prolação da sentença impugnada.

Feitas essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, consubstanciada na utilização do valor da causa como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, como ocorre neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Não se conhece da pretendida ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC (negativa de prestação jurisdicional declaratória) quando desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato, alegações meramente genéricas. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. "Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdiciona
l" (AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).
3. No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.065.522/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXTIÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL INESTIMÁVEL ECONOMICAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A orientação firmada no âmbito da Primeira Turma é a de que "nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.725.865/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 03/12/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, DJe de 27/05/2021; AgInt no REsp n. 1.841.907/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe de 13/05/2020. 2. Hipótese em que é inestimável o proveito econômico decorrente da sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a pretensão autoral restringiu-se à obtenção de provimento judicial que obrigasse o fisco a examinar o seu pedido de homologação de crédito, o que veio a ocorrer no curso da demanda, pedido esse que não envolvia exame acerca da existência, da validade e da quantidade dos créditos apresentados administrativamente e, por conseguinte, não ensejaria provimento judicial sobre a procedência ou não do pedido de habilitação. 3. Considerando que a pretensão autoral de ver processado o seu pedido de homologação de crédito no âmbito administrativo não guarda relação com o montante dos créditos apresentados, revela-se absolutamente fictício o valor atribuído à causa e, por conseguinte, insólita a tese que busca utilizar esse valor como base de cálculo para a verba honorária devida. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.919.654/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). (destaquei)

No mesmo sentido, este Tribunal teve a oportunidade de decidir:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO
.
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1007995-09.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Marcio Vidal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). (destaquei)

Nessa linha de intelecção, mostra-se aplicável, na hipótese, a regra do art. 85, §8º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A rigor do que dispõe o referido texto normativo, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando-se, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2º do mesmo dispositivo legal. Vejamos:

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por sua vez, assim estabelece o §2º do mencionado dispositivo legal:

Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, considerando a baixa complexidade da matéria, a natureza da causa, o tempo exigido pelo serviço do advogado, reputo que o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e condizente com o trabalho desempenhado pelo profissional.

Impede registrar, por oportuno, que a sentença foi proferida em 08/01/2021, ou seja, antes da vigência da Lei nº 14.365, de 02/06/2022, que acrescentou o parágrafo 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que a afastar a obrigatoriedade de observância dos critérios nele previstos, para o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Com base nessas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao apelo, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024